Tribunal: STF
Processo: HC 97658
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-22
Data de publicação: 2009-09-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADO ERRO NO JULGAMENTO DO 
   AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. EMBARGOS 
   REJEITADOS. 
1. O recorrente pretende a rediscussão, na estreita 
   via dos declaratórios, de demanda já repelida, à unanimidade, por 
   esta Primeira Turma. E a via de embargos não pode conduzir à 
   renovação do julgamento que não se ressente do vício apontado, 
   menos ainda à pretensão, no caso, de efeito modificativo ao 
   julgado.
2. Embargos rejeitados.